Tribunal: STF
Processo: ARE 1414919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Ausência dos pressupostos de embargabilidade. Insistência no apontamento de vícios veiculados em anteriores aclaratórios. Abuso do direito de recorrer. Precedentes. Não conhecimento. Determinação de imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem.



    Vistos etc.



    Contra a decisão monocrática por intermédio da qual rejeitei os primeiros embargos de declaração, opõe novos aclaratórios o Distrito Federal. Sob invocação do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, volta a articular com a existência dos pressupostos de embargabilidade. Sustenta que não houve exame da alegação, veiculada nos primeiros embargos de declaração, de que “o recurso que estava sendo analisado não é um recurso extraordinário, mas sim um recurso de agravo”. Consigna:



    Quanto a este ponto, não foi entregue qualquer prestação jurisdicional saneadora do vício apontado nos embargos anteriores, limitando-se a decisão a transcrever jurisprudências genéricas que serviriam para qualquer pleito, menos para o que se expôs nos declaratórios, violando mais uma vez o disposto no art. 489, § 1°, incs. II, III, IV do CPC.



    Acrescenta que, ao contrário do asseverado na decisão proferida ao exame dos primeiros embargos de declaração, é possível a oposição de aclaratórios com a finalidade de obter a apreciação de “fatos e direito já apreciados” (evento 31, fl. 2).



    Com respaldo em tais fundamentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, nos seguintes termos (evento 31, fl. 3):



    “Ex positis, é o presente para requerer, procesamento [sic] e provimento destes embargos declaratórios para, reconhecendo a nulidade da decisão ora embargada, seja proferida outra para apreciação o mérito dos embargos declaratórios anteriormente opostos sob pena de violação ao art. 489 e 1.022 e ss, todos do CPC e art. 93, inc. IX da CF.”



     



    Certificado o decurso do prazo previsto no art. 1.023, § 2º, do CPC, sem que a parte embargada tenha apresentado manifestação (evento 34).



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são tempestivos e a representação é regular. Nada obstante, não merecem ser conhecidos, porque endereçados a insistir em pressupostos de embargabilidade cujo apontamento já fora feito nos anteriores aclaratórios.



    Com efeito, por ocasião do exame do recurso extraordinário com agravo, assentei:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDA À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (PASUS) CONCEDIDA PELA LEI DISTRITAL 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL 6.133/2018. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. Rejeitada a preliminar de suspensão do feito (tema 864 STF), porquanto a matéria (pagamento das diferenças referentes à majoração - por lei distrital - da parcela PASUS, no período compreendido entre 2016 e 2018) não se amoldaria ao precedente vinculante da Corte Suprema (tema 864). 



    II. Mérito. 



    A. Ação ajuizada pela parte ora recorrida, na qual postulou a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento da diferença da rubrica PASUS, majorada em setembro de 2015, por meio da Lei 5.179/2013(diferença entre os R$ 996,64 devidos e os R$ 949,18 efetivamente pagos, entre setembro de 2016 a junho de 2018 - período não abarcado pela prescrição), acrescida de correção monetária e juros legais.



    B. Recurso do Distrito Federal contra sentença de procedência do pedido (condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 996,66, a título de diferença da rubrica PASUS). 



    C. A Lei Distrital 2.770/01 estabeleceu a “PARCELA PECUNIÁRIA“ com caráter eventual e precário, a qual deve ser paga aos servidores do Ministério da Saúde cedidos à Secretaria de Saúde, nos quantitativos legais. Posteriormente, a Lei 5.179, de 20 de setembro de 2013, majorou referida verba para R$ 996,64, com novo acréscimo, agora para R$ 1.898,36, por força da Lei Distrital 6.133/2018. 



    D. No caso concreto, comprovado que a requerente recebe a rubrica identificada no contracheque como PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001, e que no período de setembro de 2016 a junho de 2018 (período não abarcado pela prescrição) o valor pago pela rubrica foi de R$ 949,18, a qual teria sido majorada em julho/2018, para R$ 1.898,36. 



    E. Nesse contexto, insuficiente a genérica tese distrital centrada na alegação de insuficiência de recursos,porquanto a eventual ausência de orçamento para os reajustes legais, embora não constitua vício de inconstitucionalidade, provocaria apenas a ineficácia da execução das despesas relacionadas com aimplementação da majoração da rubrica, desde que o DISTRITO FEDERAL cumprisse o ônus probatório,embora eminentemente documental, acerca da demonstração da insuficiência orçamentária. Encargo processual esse não satisfatoriamente cumprido. 



    F. Ausente impugnação específica dos cálculos da requerente, escorreita a sentença que condena o Distrito Federal ao pagamento de R$ 996,66 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), a título de diferença da rubrica PASUS. O índice de atualização será a SELIC, na forma do art. 3º da EC n. 113/2021, desde cada vencimento. Não há incidência de juros de mora, uma vez que a SELIC já os abrange, bem como a correção monetária, conforme jurisprudência consolidada do E. STJ. 



    G. Precedentes das turmas recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 2ª Turma Recursal, acórdão 1200575, PJe: 13/9/2019, e 3ª Turma Recursal, acórdão 1203383, PJe: 26/9/2019. 



    III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme disposto no art. 85, § 8º, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, I; 165, § 9º; 169, caput e § 1º, da Constituição Federal. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020, verbis:



    (...)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



     Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Por seu turno, ao exame dos primeiros embargos de declaração, nos quais foram suscitados essencialmente os mesmos aspectos reiterados nestes aclaratórios, ficou consignada a inexistência dos pressupostos de embargabilidade, uma vez que decisão embargada houvera expressamente registrado os argumentos ensejadores da negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não se mostram hábeis os declaratórios à veiculação de vício apontado em anteriores embargos de declaração e já apreciado pelo órgão julgador. Os vícios – de omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na decisão proferida ao julgamento dos declaratórios anteriores.



    O que se observa, na espécie, é que a parte embargante busca, na realidade, exclusivamente repisar questões já enfocadas na decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração.



    Assim, caracterizada a insistência, nestes segundos aclaratórios, nos mesmos supostos vícios que já foram objeto dos primeiros aclaratórios, resulta caracterizado comportamento processual abusivo, a ser coibido por esta Casa, por meio de comando impositivo da imediata certificação de trânsito em julgado. Nesse sentido (destaquei):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 242 DA LEI 8.069/1990. RECURSO INTERPOSTO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (ARE 798339 AgR-AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 24.11.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09.12.2015 PUBLIC 10.12.2015. Sem destaque no original).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os Embargantes buscam indevidamente rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. A suposta contradição representa apenas a demonstração da inconsistência jurídica das alegações da parte embargante já examinadas diversas vezes pelos órgãos fracionários e plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Fixação de multa em 1% do valor da causa, em decorrência de litigância de má-fé. 5. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 6. Embargos de declaração a que se nega provimento, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE 208277 EDv-ED-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19.02.2016 PUBLIC 22.02.2016.). 



    Enfatizo, ainda, que, por manifestamente incabíveis, insuscetíveis, assim, de conhecimento, estes segundos embargos de declaração não se prestam à suspensão ou interrupção do prazo para a interposição de outros recursos (cf. AI 687.222-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 12.9.2011; AI 219.944-AgR-ED-ED-AgR-ED-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ de 2.6.2006).



    Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, em sintonia com os precedentes desta Casa, não conheço dos segundos embargos de declaração, enquanto veiculadores de vícios essencialmente idênticos aos enfocados nos primeiros aclaratórios e já apreciados pelo órgão julgador, e, por consectário, determino a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação desta decisão, com baixa dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente